Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. BANCO PRIVADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5o da Constituição Federal, em seu inciso LXXII, dispõe que será concedido habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
2. Nos termos da Lei 9.507/97, entende-se de caráter público as informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.
3. As lojas varejistas e bancos privados não se enquadram como entidades governamentais ou que contenham registro ou banco de dados de caráter público, não sendo cabível a obtenção de informação por meio de habeas data.
4. A autorização legal para acesso a informações constantes em banco de dados de entes privados pressupõe que tais informações sejam passíveis de transmissão a terceiro, o que não ocorre no caso da presente demanda.
5. Negou-se provimento ao apelo.